Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. ESCOLHA ALETÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.

1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ” (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016).

2. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor quando este integra o pólo ativo, pois a utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Porém, essa prerrogativa não é ilimitada, mas a escolha do foro deve necessariamente compreender uma daquelas hipóteses definidos pela lei: o domicílio de uma das partes, o local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição.

3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o juízo da Primeira Vara Cível do Gama/DF.